Tribunal: TJSP
Processo: 1035747-29.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
R ESTADUAL N. 10.261/1968 QUE VEDA O PRETENDIDO EFEITO, JÁ QUE "EVENTUAL DECISÃO FAVORÁVEL AO SERVIDOR TERÁ EFEITO RETROATIVO À DATA DO ATO PUNITIVO" (ARTIGO 314) – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1035747-29.2023.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Demissão ou Exoneração

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/06/2024

Data de publicação:

04/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL QUE SOFREU PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 10.261/1968 QUE VEDA O PRETENDIDO EFEITO, JÁ QUE "EVENTUAL DECISÃO FAVORÁVEL AO SERVIDOR TERÁ EFEITO RETROATIVO À DATA DO ATO PUNITIVO" (ARTIGO 314) – SENTENÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL QUE SOFREU PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 10.261/1968 QUE VEDA O PRETENDIDO EFEITO, JÁ QUE "EVENTUAL DECISÃO FAVORÁVEL AO SERVIDOR TERÁ EFEITO RETROATIVO À DATA DO ATO PUNITIVO" (ARTIGO 314) – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.